Tribunal: TJSP
Processo: 1121174-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – Pretensão do réu de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de condenação do banco autor – Descabimento – Hipótese em que, a despeito de não ter sido apresentado nos autos do processo o instrumento que embasou a cobrança, o réu expressamente reconheceu a legitimidade do valor cobrado e dos parâmetros adotados no cálculo do "quantum

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – Pretensão do réu de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de condenação do banco autor – Descabimento – Hipótese em que, a despeito de não ter sido apresentado nos autos do processo o instrumento que embasou a cobrança, o réu expressamente reconheceu a legitimidade do valor cobrado e dos parâmetros adotados no cálculo do "quantum debeatur", com ressalvas de pagamento parcial e de parcial cobrança em duplicidade – Impossibilidade de irresignação, apenas no presente momento, contra os valores pretendidos pelo agente financeiro – Existência de dois débitos, decorrentes de duas renegociações distintas – Impossibilidade de cômputo dos pagamentos realizados para a quitação de uma das dívidas, para a amortização da outra – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

RECONVENÇÃO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE - DANO MORAL – Pretensão do banco autor de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido formulado em reconvenção - Descabimento – Hipótese em que ficou incontroverso nos autos que o banco autor e as duas empresas de cobrança por ele contratadas incorreram em cobrança indevida por mais de oito meses – Réu que diligenciou junto ao agente financeiro, sem sucesso, visando a alertar quanto ao equívoco da cobrança – Violação à boa-fé objetiva e aos seus deveres anexos – Dano moral configurado – RECURSO DO BANCO AUTOR DESPROVIDO.

DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão, do banco autor, de que seja diminuído, e, do réu, de que seja majorado, o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado pela sentença (R$12.000,00) se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno enfrentado pelo autor e compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda Câmara; não comportando, por isso, redução alguma – RECURSOS DESPROVIDOS.

ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do réu de reduzir os honorários advocatícios, fixados no equivalente a 15% sobre o valor da condenação – Descabimento – Hipótese em que a alegada exorbitância não ficou comprovada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante WALDIR ROBERTO MORAES COELHO, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
2
VOTO No: 29828
APEL.No: 1121174-57.21017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : WALDIR ROBERTO MORAES COELHO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA Pretensão do
réu de reforma do capítulo da r.sentença que julgou
procedente pedido de condenação do banco autor

Descabimento Hipótese em que, a despeito de não ter
sido apresentado nos autos do processo o instrumento que
embasou a cobrança, o réu expressamente reconheceu a
legitimidade do valor cobrado e dos parâmetros adotados
no cálculo do “quantum debeatur”, com ressalvas de
pagamento parcial e de parcial cobrança em duplicidade
Impossibilidade de irresignação, apenas no presente
momento, contra os valores pretendidos pelo agente
financeiro Existência de dois débitos, decorrentes de duas
renegociações distintas Impossibilidade de cômputo dos
pagamentos realizados para a quitação de uma das dívidas,
para a amortização da outra
RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO.
RECONVENÇÃO COBRANÇA EM DUPLICIDADE -
DANO MORAL Pretensão do banco autor de reforma do
capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido
formulado em reconvenção - Descabimento Hipótese em
que ficou incontroverso nos autos que o banco autor e as
duas empresas de cobrança por ele contratadas incorreram
em cobrança indevida por mais de oito meses Réu que
diligenciou junto ao agente financeiro, sem sucesso,
visando a alertar quanto ao equívoco da cobrança

Violação à boa-fé objetiva e aos seus deveres anexos
Dano moral configurado
RECURSO DO BANCO
AUTOR DESPROVIDO.
DANO MORAL FIXAÇÃO Pretensão, do banco autor,
de que seja diminuído, e, do réu, de que seja majorado, o
valor da indenização por dano moral Descabimento
Hipótese em que o valor fixado pela sentença
(R$12.000,00) se mostra adequado para compensar o
exacerbado grau de transtorno enfrentado pelo autor e
compatível com o patamar adotado em vários outros casos
análogos, já julgados por esta Colenda Câmara; não
comportando, por isso, redução alguma RECURSOS
DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
3
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Pretensão do réu de reduzir os
honorários advocatícios, fixados no equivalente a 15%
sobre o valor da condenação Descabimento Hipótese
em que a alegada exorbitância não ficou comprovada
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.223-229, complementada às
fls.240-241, que julgou parcialmente procedente pedido
de cobrança, formulado em demanda movida por Banco
Bradesco S/A em face de Waldir Roberto Moraes Coelho, e
julgou parcialmente procedente a reconvenção, acolhendo
parcialmente pedido de indenização por dano moral, apela
o réu (fls.243-255) e recorre adesivamente o banco autor
(fls.271-280).
O réu sustenta, em apertada síntese, que
reconhece a existência de uma dívida junto ao banco
autor, mas não o quantum cobrado, inclusive porque o
próprio agente financeiro se contradisse em relação ao
valor devido.
Alega que, originalmente, a dívida foi
objeto do contrato de composição de dívida no083503,
celebrado em 15/02/2017, no valor de R$22.122,10,
inclusive como constou da petição inicial, mas tal
instrumento não foi juntado aos autos do processo;
alega, também, que o banco autor apresentou planilha de
cálculo apontando um débito de R$55.278,36, mas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
4
réplica, novamente aludiu ao valor de R$22.122,10; que o
valor de R$22.122,10 é a base de cálculo adequada; e,
que os cálculos apresentados pelo banco autor não são
claros.
Afirma que o valor efetivamente devido
era de R$36.269,43, segundo informado por uma preposta
de empresa de cobrança contratada pelo banco autor,
Fernanda Rocha; e, que tal deve ser o saldo devedor,
considerado para fins de cobrança.
Argumenta que a r.sentença o condenou em
duplicidade, pois reconheceu como devidos os valores
cobrados pelo banco réu e pela empresa de cobrança por
ele contratada.
Acrescenta que o valor arbitrado a título
de indenização por dano moral comporta majoração.
Alega que o valor fixado a título de
honorários advocatícios é exorbitante.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
r.sentença, para que seja estabelecido o valor de
R$36.269,43 como valor do débito financiado, sobre o
qual deverão recair os encargos moratórios; para que
seja abatido do valor da condenação o montante a ser
pago na renegociação junto à empresa de cobrança
Paschoalotto; para majorar o valor arbitrado a título de
indenização por dano moral; e, para que seja reduzido o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.264-270).
Já o banco autor, em seu recurso adesivo,
sustenta que agiu no exercício regular de um direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
5
promover a cobrança do débito.
Alega
que
o
dano
moral
não
ficou
configurado, e que o valor arbitrado a título de
indenização é exorbitante.
Pede, por fim, a reforma da r.sentença de
primeiro grau.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.286-293).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença apelada:
“(...).
Procedem os dois pedidos (fls. 02 e 60),
marcados
pela
adstrição/congruência1,
em
parte o da ação.
Com efeito, se o autor aqui não cobra os
valores referentes aos cartões de crédito já
negociados com a PASCHOALOTTO (sic) (fls.
53),
motivo
da
suposta
cobrança
em
duplicidade (fls. 51), por óbvio não poderia
o réu simplesmente suspender os pagamentos
por não saber a quem pagar (sic) (fls. 52).
Se tal fosse de fato o problema, caberia a
Waldir valer-se do pagamento em consignação;
daí por que a mora, na espécie, exsurge bem
caracterizada, incontroversa na verdade (fls.
53), dinâmica a autorizar a incidência dos
seus encargos (juros e multa).
Um detalhe: os R$ 3.800,00, corrigidos pela
tabela prática do TJSP desde 15.02.2017 (fls.
43), admitem desconto.
De outra banda, à míngua de impugnação
específica (fls. 164/173), verdadeiras3 se
mostram
as
duas
balizas
medulares
da
reconvenção: 1) o autor continuou a lançar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
6
conta corrente débitos relativos aos cartões
de
crédito,
valores
negociados
com
a
terceirizada PASCHOALOTTO (o que também se
infere
de
fls.51);
2)
o
CRC
ficou
insistentemente cobrando o réu para pagamento
do que tinha sito renegociado junto ao
Bradesco (fls. 51).
Logo,
como
o
banco
é
solidariamente
responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos, motivo algum autorizava fosse desconsiderado o acordo
feito com a PASCHOALOTTO; sendo inadmissível
a
postura
inoportuna
do
cobrador
CRC,
sobretudo quando a macro obrigação já estava
resolvida com o titular do crédito, o mandante.
Isto basta à reparação moral que se persegue.
(...).
No que tange à liquidação, afigura-se-me
razoável
considerando
a
injusta
situação
vivida por ele, mas também a incontroversa
opção
pela
mora
estimar
a
indenização
extrapatrimonial em R$ 12.000,00; contudo,
sem
nenhuma
relevância
no
princípio
da
sucumbência, pois o valor proposto (letra “c”
-
fls.60) apresenta caráter apenas estimatório. Soma que cumpre a função punitiva
(intimidativa, pedagógica ou profilática) da
indenização, na exata medida do que se
conhece como teoria do desestímulo, o que é
admitido com tranquilidade pela jurisprudência do intérprete soberano da
legislação federal.
(...).
Por fim, o autor não pode mais cobrar em
duplicidade os valores referentes aos cartões
de crédito do Reconvinte, mantendo-se a
negociação já concluída com a PASCHOALOTTO
(sic) (letra c - fls. 60), pena de astreintes
de
R$
3.000,00
por
exigência
indevida,
executáveis após o trânsito em julgado (...)”
(fls.224-228, destaques nossos).
As
conclusões
a
que
se
chega
são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
7
exatamente as mesmas.
Ficou comprovado nos autos do processo
que o autor possuía diversos débitos com o banco autor,
e que promoveu a integral renegociação das dívidas.
Assim, o débito oriundo dos cartões de
crédito Visa e Mastercard foi renegociado junto à
empresa de cobrança Paschoalotto, conforme mensagens de
WhatsApp (fls.86-87), emails (fls.88-90) e boletos de
pagamento (fls.91-92).
Já os débitos decorrentes de cheque
especial
e
crédito
pessoal
foram
renegociados
simultaneamente junto ao banco autor e à empresa de
cobrança CRC Central de Recuperação de Crédito; tendo
o réu, por fim, celebrado o parcelamento das dívidas
junto ao próprio banco autor, conforme emails (fls.71;
93-94; 107-110; 111-115; 144-147), mensagens de WhatsApp
(fls.100-101; 116-117) e extrato de conta bancária
(fls.68).
Ressalte-se que o réu, em seu recurso,
alega que o banco autor não apresentou o instrumento
pelo qual fora pactuado o refinanciamento dos débitos, o
que impossibilitaria a cobrança da dívida renegociada.
No entanto, o réu, às fls.43-44 de sua
contestação, havia admitido expressamente a adequação
dos cálculos apresentados às fls.28-29 pelo banco autor,
ressalvando apenas a existência de pagamentos não
contabilizados, bem como a ocorrência de cobrança em
duplicidade da dívida proveniente dos cartões de crédito
Visa e Mastercard.
É o se depreende do seguinte trecho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
8
contestação:
"Ocorre que, conforme será demonstrado,
em que pese o Requerido reconhecer o acordo realizado e
parte do valor cobrado, a não realização dos pagamentos
ocorreu por motivo justo, qual seja a cobrança em
duplicidade feita pelo BRADESCO direto na conta corrente
de parte da dívida referente aos cartões de crédito que
já haviam sido negociados em 17/01/2017, com a empresa
terceirizada PASCHOALOTTO, contratada pelo BRADESCO"
(fls.44). Logo, não pode o réu, no presente
momento, irresignar-se com os parâmetros adotados pelo
agente financeiro para a cobrança, sob pena de incorrer
em conduta contraditória e de inovação indevida no
processo.
Ademais,
tendo
o
réu
admitido
a
existência de duas renegociações distintas
uma,
referente a débitos de cartão de crédito; a outra, a
débitos de crédito rotativo e empréstimos
, não pode
ser acolhida a pretensão de que os pagamentos realizados
em um dos refinanciamentos sejam computados também para
amortizar o outro.
Desse modo, deve ser mantido o valor da
condenação imposta ao réu, a título de cobrança dos
débitos contraídos junto ao agente financeiro, tal como
decidido pela r.sentença recorrida.
Por sua vez, ficou configurado o dano
moral experimentado pelo réu.
Com efeito, ficou incontroverso que, tal
como narrado às fls.52-53 da contestação, tanto o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
9
autor, quanto as duas empresas de cobrança por ele
contratadas, prosseguiram indevidamente na cobrança da
dívida decorrente dos cartões de crédito Visa e
MasterdCard, embora esses débitos já houvessem sido
objeto de renegociação.
Observa-se que tal cobrança se prolongou
por mais de oito meses, e que o réu, em diversas
ocasiões, diligenciou junto ao agente financeiro, para
esclarecer o equívoco da cobrança, sem sucesso.
Nesse
contexto,
evidente
a
reiterada
violação, por parte do banco autor e das empresas de
cobrança por ele contratadas, dos deveres de informação
e de lealdade, anexos à boa-fé objetiva, infligindo ao
réu
transtornos
que
não
lhe
seriam
razoavelmente
oponíveis, o que caracterizou o dano moral postulado.
E configurado o dano moral, nada há para
ser alterado no que tange ao valor fixado a título de
indenização.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral”
(Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p.591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
10
indenizatório, o seu valor deve ser fixado em termos
razoáveis para que não se constitua em enriquecimento
indevido da vítima e ao mesmo tempo possa dissuadir o
réu da pratica de atos iguais.
Na
hipótese
em
exame,
o
valor
da
indenização por dano moral, fixado em R$12.000,00 pela
r.sentença, não se mostra exagerado, nem insuficiente,
para
compensar
o
exacerbado
grau
de
transtorno
experimentado pelo autor, estando em conformidade com o
patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Privado em vários outros casos análogos já julgados, não
comportando alteração alguma.
Ainda sem razão o réu ao postular a
redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados
em favor dos patronos da parte contrária, pois a
circunstância de o processo ser eletrônico, ou de a
presente demanda se tratar de ação de cobrança
alegadamente padronizada, não impõem, por si, que os
honorários advocatícios sejam fixados no mínimo legal;
sendo certo que o réu deixou de apresentar algum
elemento que evidenciasse a alegada exorbitância.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados, em favor dos patronos de ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121174-57.2017.8.26.0100
11
as partes, para o equivalente a 20% sobre o valor da
condenação
respectivamente
imposta
pela
r.sentença
(CPC/15, art.85, §§2 e 11), nos termos constantes de
fls.228-229.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora